Tribunal: TJDFT
Processo: 0711809-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. AFASTADO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VITIMA. RELEVANCIA ESPECIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL AFASTADA. REPROVABILIDADE ÍNSITA AO DELITO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61. INCISO II, "F", DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o artigo 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inescusável. Nesse sentido, o erro de proibição só será justificado quando, inevitavelmente, o agente não tenha condições de determinar que seu comportamento é ilícito, situação inocorrente na espécie, em que o agente foi cientificado, pessoalmente e por escrito, que o descumprimento das condições impostas na decisão concessiva de medidas protetivas importaria na decretação de sua prisão preventiva e na prática do crime previsto no artigo 24-A, da Le no 11.343/2006.
2. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e da contravenção penal de vias de fato, contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica.
3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como declarações testemunhais.
4. Deve-se afastar a valoração desfavorável da culpabilidade, na primeira etapa da dosimetria da pena, quando a fundamentação lançada para exacerbar a reprimenda inicial não desborda da reprovabilidade ínsita ao delito, na medida em que a ausência de interesse em cumprir a decisão judicial é inerente ao próprio tipo penal do descumprimento de medida protetiva.
5. No crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei no. 11.340/2006, a utilização da agravante genérica, prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, configura bis in idem, devendo, portanto, ser afastada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.